Tribunal: TJBA
Processo: 0505108-47.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505108-47.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

A3

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013 AFASTADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. N
ão obstante o esforço argumentativo do Apelado/Impetrante, a suposta nulidade da cobrança de IPTU, para o exercício fiscal de 2014, referentes às inscrições imobiliárias de nºs 211.133-0, 235750-0, 297493-2, 476.871 e 001935-6, não está albergada pela utilização desta ação excepcional, porquanto depende de dilação probatória pericial, para atestar, com liquidez e

certeza, a suposta abusividade perpetrada pelo Município de Salvador,
a despeito da eventual superavaliação das áreas em discussão, para efeitos de cálculo de IPTU.

2. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS PROVIDOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, PARA EXTINGUIR O
MANDAMUS
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FACE À INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de
Apelação Cível nº 0505108-47.2014.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que são Apelantes o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA NETO
.

ACORDAM
os Magistrados, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO aos Apelos, reformando-se a sentença primeva em REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data de julgamento registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA